Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-80.2023.8.11.0087
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000902-80.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANCHES - CPF: 473.988.921-87 (RECORRIDO), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000902-80.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n. 1000902-80.2023.8.11.0087

Recorrente: Banco Bmg S.A.

Recorrido
: Maria Aparecida Sanches.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA DE PARCELAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via transferência eletrônica disponível (TED), mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000902-80.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n. 1000902-80.2023.8.11.0087

Recorrente: Banco Bmg S.A.

Recorrido
: Maria Aparecida Sanches.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível

de
Banco Bmg S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Guarantã do Norte-MT
.

Sentença:
(Id.

229499783):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica referente ao desconto discutido nos autos, determinou a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229499790):
requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id 229499794):
a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000902-80.2023.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n. 1000902-80.2023.8.11.0087

Recorrente: Banco Bmg S.A.

Recorrido
: Maria Aparecida Sanches.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Maria Aparecida Sanches
em
face do
Banco Bmg S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora recorrida alega, em síntese,
que é pensionista junto ao INSS por meio do benefício de pensão por morte n.o 164.898.283-0. Aduz que em 2018 contraiu um empréstimo consignado, alegando que as parcelas seriam descontadas de seu benefício previdenciário. Entretanto, após quitar o empréstimo, ao consultar aos seus extratos de pagamentos emitidos pelo INSS, a autora foi surpreendida pela cobrança da reserva de margem consignável (RMC) RMC desde 09/2018.

Aduz a autora que, ao fazer o empréstimo, acreditou ser na modalidade de empréstimo tradicional, todavia o empréstimo foi realizado na modalidade de saque em cartão de crédito, o que acabou gerando a incidência de juros bem superiores àqueles que poderiam ter sido ofertados, fato que entende ser abusivo.

Cumpre destacar que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3o, § 2o, da lei 8.078/90.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nessa linha, observa-se que a autora apresentou seus holerites que demonstram os descontos realizados pela instituição desde 2018, conforme Id. 229499758.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, conforme termos de adesão juntado no Id. 229499769, que este não possui o número de parcelas em que seria quitado o empréstimo, nem o valor final que seria pago.

E, do exame dos holerites apresentados, observa-se que, o primeiro desconto ocorrido em setembro/2018 é no valor de
R$ 47,33 (quarenta e sete reais e trinta e três centavos).
Já o último em março/2023 a quantia é de
R$ 53,33 (cinquenta e três reais e trinta e três centavos).

Nesse contexto, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o empréstimo solicitado foi operacionalizado como saque do cartão de crédito e disponibilizado por meio de TED diretamente na conta da autora, conforme comprovante juntado no Id. 229499772, o que, mais uma vez, guarda harmonia com o alegado na inicial.

Tais constatações indicam o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir a consumidora operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, ofendendo o que dispõe o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõem o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pela consumidora como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o propósito de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - NECESSIDADE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configurada a prática abusiva da instituição financeira, pois a contratante pretendia realizar a contratação de empréstimo pessoal e, sem a devida informação, foi lhe fornecido produto diverso (cartão de crédito com saque consignado), sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros a média de mercado.

2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples, após o cálculo a ser realizado na fase de liquidação da sentença.

3. Havendo descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria da reclamante, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1033532-53.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1004869-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023)”.

Portanto, constatado o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, é o caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024